Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703036-16.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIVALDO DE GOIS BAIS, PATRICIA DE LIMA BAIS SIQUEIRA, PALOMA DE LIMA BAIS FELINTO APELADO: L. B. C. D. L. B., RENATA BODART CAOU, L. B. S. D. L. B., MARIANA BORGES DE SOUSA REPRESENTANTE: RENATA BODART CAOU, MARIANA BORGES DE SOUSA D E S P A C H O Consoante artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC 2015), manifestem-se os apelantes RIVALDO DE GOIS BAIS, PATRICIA DE LIMA BAIS SIQUEIRA, PALOMA DE LIMA BAIS FELINTO sobre os documentos anexos aos ID 13322304 e 13322323, bem como litigância de má-fé suscitada em contrarrazões (ID 13322305 e 13322324) pelas apeladas. Manifestem-se ainda quanto à manifestação do Ministério Público (ID 14263785). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora